Tribunal: TRF3
Processo: 0000484-90.2008.4.03.6183
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: GAB. 22 - DES.FED. INÊS VIRGÍNIA
Assuntos: Concessão; Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: da lide. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, QUARTA TURMA, DJE DATA:22/08/201, EEAIEDARESP 201700752474, EEAIEDARESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1076319, LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO)

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000484-90.2008.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000484-90.2008.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA
Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA
Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ APARECIDO DE LIMA
contra o acórdão constante do ID

Num. 121952083 - Pág. 01/08
Alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de erro material, porque, embora o período de 01/07/1978 a 30/01/1981 tenha sido reconhecido como especial, não houve o devi

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000484-90.2008.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No
0000484-90.2008.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA
Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE APARECIDO DE LIMA
Advogado do(a) APELADO: WILSON MIGUEL - SP99858-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ APARECIDO DE LIMA
contra o acórdão constante do ID

Num. 121952083 - Pág. 01/08
Alega, em síntese, que o acórdão embargado está eivado de erro material, porque, embora o período de 01/07/1978 a 30/01/1981 tenha sido reconhecido como especial, não houve o devido acréscimo legal para fins de conversão para comum, o que se verifica da própria contagem anexada na r. decisão colegiada, demais disso, alega erro quanto ao termo final dtermo final dos honorários de sucumbência, pois ao atribuir a sucumbência em face do INSS definiu que o termo final dos honorários seria até a sentença, porém, o v. acórdão não verificou que apenas no Tribunal é que foi reconhecido o direito do autor a benesse pleiteada.Assim, o termo final da verba honorária deve ser fixado na data do referido
decisum
.
Afirma que, atualmente, recebe um benefício administrativo (NB 42/148765068-7), razão pela qual pleiteia a manifestação acerca da possibilidade de escolha do benefício mais vantajoso
Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):
A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15).
A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR INTEMPESTIVIDADE DOS PRIMEIROS EMBARGOS. INCIDÊNCIA DO PRAZO EM DOBRO DO ART. 186, § 3o, DO NCPC. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VEICULADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS QUE ENSEJAM O RECURSO INTEGRATIVO. 1. Na hipótese, aplica-se o Enunciado Administrativo n. 3 do Pleno do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para afastar a intempestividade dos primeiros aclaratórios, porquanto deve ser observada a dobra legal do art. 186, § 3o, do novo CPC. 3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, QUARTA TURMA, DJE DATA:22/08/201, EEAIEDARESP 201700752474, EEAIEDARESP - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1076319, LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO)
No caso, não há que se falar em omissão, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Turma já decidiu a questão dos honorários advocatícios suscitada nos embargos - fazendo-o de forma devidamente fundamentada, conforme se infere do seguinte trecho do julgado:
" (...) Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser mantidos em 10% e apurado sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111/STJ), eis que de acordo com a moderada complexidade das questões e consenso deste Colegiado.(...)" ( ID Num. 103911951 - Pág. 3)
Logo, não há a omissão alegada.
Não se olvida que os embargos declaratórios podem ser veiculados para o fim de suprimir erros materiais no julgado.
Importa destacar, pois, que o erro material é aquele que se caracteriza pela manifestação equivocada do entendimento do julgador. Ele ocorre quando a decisão, por um problema de digitação, por exemplo, não traduz o julgamento conscientemente realizado pelo magistrado; quando a decisão não reproduz o entendimento adotado pelo respectivo órgão prolator.
In casu
, compulsando a planilha de cálculos inserta no r.
decisum (ID
Num. 103911951 - Pág. 2), de fato, constata-se incorreção, no sentido de, embora reconhecido, não restar computado o intervalo de 01/07/1978 a 30/01/1981, como atividade especial, o que ora se corrige, consoante a tabela que segue, perfazendo o autor, até a data da DER, 36 anos, 4 meses e 28 dias de contribuição, consoante planilha que abaixo colaciono:
CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
TEMPO DE SERVIÇO COMUM (com conversões)

Data de Nascimento:

22/06/1960

Sexo:

Masculino

DER:

25/10/2006

No

Nome / Anotações

Início

Fim

Fator

Tempo

Carência

1

-

10/06/1974

30/06/1978

1.00

4 anos, 0 meses e 21 dias

49

2

-

01/07/1978

30/01/1981

1.40

Especial

3 anos, 7 meses e 12 dias

31

3

-

05/10/1981

16/10/1981

1.00

0 anos, 0 meses e 12 dias

1

4

-

05/05/1982

13/05/1982

1.00

0 anos, 0 meses e 9 dias

1

5

-

02/08/1982

25/11/1982

1.00

0 anos, 3 meses e 24 dias

4

6

-

18/01/1983

11/07/1983

1.00

0 anos, 5 meses e 24 dias

7

7

-

01/08/1983

11/12/1983

1.00

0 anos, 4 meses e 11 dias

5

8

-

08/08/1984

03/08/1987

1.40

Especial

4 anos, 2 meses e 6 dias

37

9

-

01/09/1987

10/09/1987

1.00

0 anos, 0 meses e 10 dias

1

10

-

14/09/1987

17/09/1987

1.00

0 anos, 0 meses e 4 dias

0

11

-

27/10/1987

22/01/1988

1.00

0 anos, 2 meses e 26 dias

4

12

-

05/04/1988

14/02/2000

1.40

Especial

16 anos, 7 meses e 8 dias

143

13

-

15/05/2000

05/06/2001

1.00

1 anos, 0 meses e 21 dias

14

14

-

06/06/2001

25/10/2006

1.00

5 anos, 4 meses e 20 dias

64

* Não há períodos concomitantes.

Marco Temporal

Tempo de contribuição

Carência

Idade

Pontos (Lei 13.183/2015)

Até 16/12/1998 (EC 20/98)

28 anos, 4 meses e 2 dias

269

38 anos, 5 meses e 24 dias

-

Pedágio (EC 20/98)

0 anos, 7 meses e 29 dias

Até 28/11/1999 (Lei 9.876/99)

29 anos, 8 meses e 1 dias

280

39 anos, 5 meses e 6 dias

-

Até 25/10/2006 (DER)

36 anos, 4 meses e 28 dias

361

46 anos, 4 meses e 3 dias

inaplicável

* Para visualizar esta planilha acesse https://planilha.tramitacaointeligente.com.br/planilhas/ADHYD-GKA2M-2T
- Aposentadoria por tempo de serviço / contribuição
Nessas condições, em
16/12/1998
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço, ainda que proporcional (regras anteriores à EC 20/98), porque não cumpria o tempo mínimo de serviço de 30 anos.
Em
28/11/1999
, a parte autora
não
tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que proporcional (regras de transição da EC 20/98), porque não preenchia o tempo mínimo de contribuição de 30 anos, o pedágio de 0 anos, 7 meses e 29 dias (EC 20/98, art. 9°, § 1°, inc. I) e nem a idade mínima de 53 anos.
Em
25/10/2006
(DER), a parte autora
tinha direito à aposentadoria
integral
por tempo de contribuição
(CF/88, art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é anterior a 18/06/2015, dia do início da vigência da MP 676/2015, que incluiu o art. 29-C na Lei 8.213/91.
E
nfim, quanto ao pedido de manifestação acerca do benefício mais vantajoso, igualmente não se trata de objeto do recurso dos embargos de declaração, posto que, tal ponto, sequer foi ventilado quando julgada a apelação pelo Colegiado.
Ante o exposto, voto por acolher, em parte, os aclaratórios, com efeitos infringentes, para, reconhecido o erro material computar como tempo de contribuição, 36 anos 4 meses e 28 dias, nos termos do expendido.
É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - EMBARGOS ACOLHIDOSEM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
- O erro material é aquele que se caracteriza pela manifestação equivocada do entendimento do julgador. Ele ocorre quando a decisão, por um problema de digitação, por exemplo, não traduz o julgamento conscientemente realizado pelo magistrado; quando a decisão não reproduz o entendimento adotado pelo respectivo órgão prolator.
- In casu
, compulsando a planilha de cálculos inserta no r.
decisum
, de fato, constata-se incorreção, no sentido de, embora reconhecido, não restar computado o intervalo de 01/07/1978 a 30/01/1981, como atividade especial, o que ora se corrige, perfazendo o autor, até a data da DER, 36 anos, 4 meses e 28 dias de contribuição.

- Embargos acolhidos
em parte
, com efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher, em parte, os aclaratórios, com efeitos infringentes, para, reconhecido o erro material computar como tempo de contribuição, 36 anos 4 meses e 28 dias, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.